Tribunal: TJDFT
Processo: 0707403-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. MEDIDA DE SEGURANÇA. DESINTERNACAO CONDICIONAL. DESCUMPRIMENTO DE CONDICOES DAS SAÍDAS TERAPEUTICAS. RISCO À FAMÍLIA E Á SOCIEDADE. RESTABELECIMENTO DA INTERNAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A desinternação condicional de paciente submetido a medida de segurança deve observar o disposto no art. 97, §§ 1o e 3o, do Código Penal, que exige a cessação da periculosidade atestada por perícia médica e a possibilidade de regressão do tratamento em caso de reiteração de comportamento perigoso.
2. Relatórios técnicos da ATP, laudo do IML e manifestações da Seção Psicossocial da VEP indicam estabilidade clínica do paciente, com ausência de alterações psicopatológicas graves, sendo recomendada a modalidade ambulatorial, desde que mantida abstinência de drogas e uso regular de medicamentos.
3. A genitora do segurado relatou que ele tem feito uso de drogas durante as saídas terapêuticas, o que evidencia o descumprimento das condições impostas para as saídas e compromete a viabilidade da desinternação.
4. A desinternação condicional de segurado submetido a medida de segurança exige a observância contínua das condições impostas, sendo vedada quando constatada violação das regras das saídas terapêuticas que evidenciem risco à família ou à sociedade.
5. Diante do descumprimento das condições, impõe-se o restabelecimento da internação em local a ser definido pelo Juízo da Execução Penal, visando a proteção do paciente, de sua família e da sociedade, em consonância com a finalidade terapêutica da medida de segurança.
6. Recurso conhecido e provido.